Tribunal: TJDFT
Processo: 0047861-66.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0047861-66.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO FINASA S/A. RECORRIDO: DANIELLE CRISTINE RIBEIRO BASTARDO, JOSE HENRIQUE RIBEIRO BASTARDO, WANDER AUGUSTO RIBEIRO BASTARDO DESPACHO Intime-se BANCO FINASA S/A para que se manifeste acerca da contraproposta apresentada pela parte recorrida no ID 64219951, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024